Tribunal: TJPA
Processo: 0003761-56.2017.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9684 - Esbulho possessório (art. 161
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003761-56.2017.8.14.0138

APELANTE: FRANCISCA CONCEICAO BARROS DE MELO

APELADO: DARCY PAULO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC – TURBAÇÃO/ESBULHO NÃO COMPROVADOS PELO AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação.

1.2.
Alaga a apelante a necessidade de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob a justificativa de que a sentença invocou motivos que se prestaria a invocar qualquer outra decisão e não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela requerente, salientando que o Juízo de a quo, citou somente alguns pontos trazidos nos autos, indeferindo todos os pedidos formulados na inicial, não justificando o não provimento da declaração de abusividade, nulidade das cláusulas que limitam a indenização.

1.3. Com efeito, as decisões judiciais hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas.

1.4. Ademais, cumpre consignar que a sentença proferida pelo Juízo a quo não se encontra destituída de fundamentação jurídica, foi suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil,
impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

2.
Mérito

2.1. Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse ou reintegração de posse, no caso de turbação ou esbulho.

2.2. Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

2.3.
No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se por não restar comprovada a posse anterior da autora/apelante sobre o referido bem, objeto da avença, entretanto, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, não restou demonstrado a turbação praticada pelo requerido, tampouco o esbulho possessório.

2.4.
A prova documental, como por exemplo, a Escritura Pública de Divórcio Consensual, não apresenta qualquer nexo com o fato alegado a fim de demonstrar a turbação ou o esbulho sofrido, salientando que tal documento não tem o condão de fazer prova da alegada violência contra a posse do imóvel.

2.5. Oportuno salientar que o boletim de ocorrência juntado pela apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar o alegado, justamente por tal documento ter sido produzido unilateralmente.

2.6. Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

3. Recurso
Conhecido e Desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, tendo como apelante
FRANCISCA CONCEICAO BARROS DE MELO
e como apelado
DARCY PAULO DE MELO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003761-56.2017.8.14.0138

APELANTE:

FRANCISCA CONCEIÇÃO BARROS DE MELO

APELADO:
DARCY PAULO DE MELO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

FRANCISCA CONCEIÇÃO BARROS DE MELO
,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
DARCY PAULO DE MELO
, j
ulgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
9151652
), narrou a autora que
era casada com o requerido, Sr. Darcy Paulo de Melo, e que o imóvel situado na Gleba Mandaguari, Vicinal Beira Rio, Anapu/PA, foi adquirido na constância do casamento, tendo sido objeto de partilha do casal, permanecendo a requerente com metade das terras em respeito à sua meação, salientou que depois de assinado o divórcio, a requerente alega que o seu

ex-cônjuge invadiu a sua fração de terra, usufruindo de benfeitorias sem pagar aluguel para tanto. Por esta razão, pugnou, liminarmente, pela expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor, e, no mérito, pela manutenção da medida liminar.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID
9151654, o Juízo de origem deferiu o pedido de justiça, indeferindo pedido de antecipação de tutela.

Em sede de contestação (ID
9151654
), arguiu, em síntese, o requerido a improcedência da demanda, bem como a condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
9151656
), refutando a tese defendida pelo requerido, reiterando os pedidos formulados na inicial.

Audiência de instrução e julgamento realizada (ID
9151660).

Apresentada as alegações finais (ID 9151661).

Não houve apresentação das razões finais, conforme certidão de ID 9151662.

Ato contínuo sobreveio a sentença (ID 9151662), que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformada, a requerente
FRANCISCA CONCEIÇÃO BARROS DE MELO
interpôs Recurso de Apelação (ID
9151663
), aduzindo preliminarmente a ausência da fundamentação da sentença ora vergastada, uma vez que, o seu pedido foi negando, sob o único fundamento de que a ação de Reintegração de Posse, objetiva discutir a posse e não a propriedade, que a ora apelante não teria comprovado a posse do imóvel em questão.

No mérito, alega que área objeto do litígio é fruto de acordo realizado entre as partes, quando se divorciaram consensualmente, ou seja, do seu direito a meação.

Assevera que depois do divorcio assinado, o apelado sem o consentimento da autora, ora apelante, apossou-se da área, estando inclusive usufruindo da área, colocando vários gados, sem sequer pagar o aluguel pelo uso.

Sustenta que, desde a realização do divórcio vem sofrendo, pois o apelado se recusa a sair da área e ainda a ameaça, caso volte a colocar os pés no local, salientando que em razão das referidas ameaças, registrou um boletim de ocorrência.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença ora recorrida, julgando procedente a demanda, com o fim de determinar a restituição da área e a imissão da autora na posse descrita na inicial, bem assim a condenação do requerido em decorrência da ocupação do imóvel, em montante a ser apurada em liquidação de sentença, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID
9151690
), pugna o apelado pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
9895093)
, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
10092212
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante de adentar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega a ora apelante a necessidade de nulidade da ausência da fundamentação da sentença ora vergastada, uma vez que, o seu pedido foi negando, sob o único fundamento de que a ação de Reintegração de Posse, objetiva discutir a posse e não a propriedade, que a ora apelante não teria comprovado a posse do imóvel em questão.

Com efeito, as decisões judiciais hão de abordar os temas bastante à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas.

Ademais, cumpre consignar que a sentença proferida pelo Juízo a quo não se encontra destituída de fundamentação jurídica, foi suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO – PARCERIA AGRÍCOLA – SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR – RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – TESE REPELIDA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MULTA DEVIDA – CÁLCULO CONTÁBIL PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONFIGURADOS I – Cerceamento de defesa não verificado, porquanto dispensável a prova oral pretendida pelos recorrentes, uma vez que presentes os pressupostos para o sentenciamento do feito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo descabida a pretensão de produção de prova oral diante de todos os elementos colhidos nos autos; II -
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal. Tese rejeitada
. Não há nenhum vício de fundamentação na sentença recorrida, porquanto foram analisadas as questões essenciais e apresentados os fundamentos necessários à conclusão adotada pelo julgador.
Decisão suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX, CF e 489, CPC; III – Rescisão do contrato de parceria agrícola. Réus que deixaram de adimplir os valores contratados. Insurgência dos apelantes que não se sustenta
. Perícia contábil detalhando os meses, corrigindo monetariamente os valores devidos, em consonância com o montante indicado na inicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10010905120178260383 SP 1001090-51.2017.8.26.0383, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA
. CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INCLUSÃO DEVIDA DO NOME DA PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ENVIO DE CÓPIA DO PROCESSO À OAB PARA APURAÇÃO DE SUPOSTA INFRAÇÃO POR PARTE DO CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I -
A sentença prolatada com a devida fundamentação, mesmo que de forma sucinta, não viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, tampouco os artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil
. II - O inciso II do art. 80 do CPC é cristalino ao apontar que, caso a parte altere a verdade dos fatos, deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III - Uma vez reconhecida a litigância de má-fé, é possível a determinação de remessa de cópia dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fins de verificação de eventual violação ao Código de Ética. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211513668001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando a inexistência de vício de fundamentação na sentença recorrida, porquanto foram analisadas as questões essenciais e apresentados os fundamentos necessários à conclusão adotada pelo julgador primevo, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio, bem como aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no artigo 561 do CPC para efeito de concessão da reintegração de posse.

Consta das razões recursais arguida pela ora apelante, que a área objeto do litígio é fruto de acordo realizado entre as partes, quando se divorciaram consensualmente, ou seja, do seu direito a meação, que depois do divórcio assinado, o apelado sem o consentimento da autora, ora apelante, apossou-se da área, estando inclusive usufruindo da área, colocando vários gados, sem sequer pagar o aluguel pelo uso.

Cumpre destacar, entretanto, que em
ação possessória não se discute propriedade ou domínio, matéria afeta a ação reivindicatória/petitória, cabendo ao autor demonstrar, no caso de reintegração, a posse, esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Sobre o tema, leciona Ernane Fidélis dos Santos:

"
Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida" (Manual de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Por sua vez, o art. 1.196 do CC considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Referido dispositivo adota a teoria objetiva de Ihering, segundo a qual a posse constitui a exteriorização ou visibilidade do domínio.

Caio Mário da Silva Pereira, sobre os pressupostos da ação de reintegração de posse, leciona:

"São requisitos do 'interdito recuperandae' a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa" (Instituições de Direito Civil, v. IV, 1998, p. 54).

Oportuno salientar, que para solução de demanda dessa natureza, questões relativas ao domínio, não tem relevância, pois como afirmado pela ora apelante, a aquisição do bem foi fruto da meação por ocasião do divórcio entre esta e o requerido, ora apelado.

No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se por não restar comprovada a posse anterior da autora/apelante sobre o referido bem, objeto da avença, entretanto, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, não restou demonstrado a turbação praticada pelo requerido, tampouco o esbulho possessório.

A prova documental, como por exemplo, a Escritura Pública de Divórcio Consensual, não apresenta qualquer nexo com o fato alegado a fim de demonstrar a turbação ou o esbulho sofrido, salientando que tal documento não tem o condão de fazer prova da alegada violência contra a posse do imóvel.

Nessa linha de raciocínio, entende-se, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO
-
Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC - Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial - Recurso não provido
. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO - AUSÊNCIA.
Ausente comprovação de que a parte requerente detinha a posse regular da laje e que houve prática de esbulho pelo réu, não estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido de reintegração de posse
. (TJ-MG - AC: 10000210442729001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021).” (Negritou-se).

EMENTA-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA
. 1.
O requisito da posse anterior é condição sine qua para a procedência do pedido de reintegração.
2. Não há como reconhecer, em favor do autor, posse anterior sobre área ocupada pelo réu há pelo menos oito anos da propositura da ação. 3. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00112408520158100040 MA 0473542017, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

Oportuno salientar que o boletim de ocorrência juntado pela apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar o alegado, justamente por tal documento ter sido produzido unilateralmente.

Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Anapu/PA,
que julgou improcedente o pedido possessório, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023